Tribunal: TJDFT
Processo: 0749282-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS DE MORA. NULIDADE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVELIA. BASE DE CÁLCULO. EQUIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção, comportando a revisão da taxa de juros pactuada apenas se houver abusividade (Súmula n. 296/STJ), hipótese não verificada nos autos.
2. Nos termos do Tema 953, o colendo STJ fixou a tese jurídica no sentido de que "A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver pactuação".
3. No julgamento do Tema 958, o colendo STJ submeteu a julgamento a "validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem" e definiu a seguinte tese: "2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado.2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (Tema 958/STJ). 4.1. Na hipótese, não há nos autos prova documental de que o serviço de avaliação do bem foi efetivamente prestado, devendo ser declarada a abusividade da tarifa respectiva com a restituição da quantia paga ao consumidor, na forma simples, uma vez que não há prova de cobrança de má-fé por parte da instituição financeira.
5. A instituição financeira é revel e sagrou-se parcialmente vencedora. O colendo STJ entende que “havendo revelia e sagrando-se vencedor o réu, é descabida a condenação em honorários, regra que somente não se aplica se o advogado da parte, apesar de não ter apresentado contestação, vier a atuar posteriormente nos autos.”, devendo a requerida apelada arcar integralmente com os honorários advocatícios em prol do patrono da autora apelante. 5.1. Considerando o valor a ser restituído à autora a título de tarifa de avaliação de bem - R$ 239,00 (duzentos e trinta e nove reais) -, a fixação de honorários sobre a condenação resultará em valor irrisório, cumprindo frisar que o proveito econômico obtido é inestimável. Em observância ao disposto no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC c/c entendimento sedimentado no colendo STJ, é cabível o arbitramento dos honorários por equidade em caso como o dos autos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.